Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÉBITO NÃO QUITADO APÓS A CITAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA - DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DESPACHO INICIAL - ART. 827, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios contidos no despacho inicial das ações de execução são marcados pela taxatividade, ou seja, a ordem advinda do art. 827, do CPC, é norma taxativa quanto à obrigatoriedade de sua fixação, somente sendo possível sua redução pela metade caso o pagamento seja feito em até três dias, conforme estabelece seu parágrafo 1o.

Ou seja, ao proferir o despacho inicial nos processos executivos, o juiz fixará, de plano, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Assim, o fato de ter havido a consolidação da propriedade do imóvel, dado em garantia por alienação fiduciária quando da pactuação da cédula bancária, em nome do exequente, não quita o débito de honorários advocatícios de sucumbência, fixados na fase inicial, também perseguido nos autos da execução, uma vez que o débito não foi prontamente adimplido pelo executado após a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIR DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 689-66.2017.811.0034 - Código: 46452, onde figura como parte contrária COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, que, diante reconhecimento do pagamento do crédito principal exequendo, extinguiu a execução, e determinou o prosseguimento dos autos tão somente em relação aos honorários advocatícios provisórios arbitrados no despacho inicial.

Em suas razões, alega o agravante que, por estar sendo buscado pela Agravada a satisfação de seu crédito extrajudicialmente e obtendo êxito no intento, a tramitação da execução já se revelava excesso de execução, pois estando o crédito adimplido pela consolidação da propriedade, nada deve o Agravante à Agravada.

Assevera que nos termos da própria consolidação da propriedade houve a cobrança de honorários, que se incorporaram ao valor do crédito da Agravada e com a consolidação também foram quitados.

Afirmar não haver nos autos sucumbência capaz de ser premiada com a condenação em honorários, a não ser em favor do Agravante, pois a execução foi extinta.

Pede seja reformada integralmente a decisão agravada a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 37263481).

Contraminuta da parte agravada (ID 39040967).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de LEONIR DA SILVA, tendo por objeto uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, emitida em 24/09/2014, na qual o Executado realizou a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser pago em 09 parcelas anuais, com o primeiro vencimento para 24/09/2016.

Alegou, contudo, que o Executado não realizou sequer o pagamento da primeira parcela do contrato, tornando-se inadimplente, ensejando o vencimento antecipado da dívida, que, atualizada até 15/03/2017, atingia a importância total de R$ 1.444.282,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos).

A inicial foi recebida e determinada a citação do executado para o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, ocasião em que foram fixados os honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Após efetuada a citação e constatada a ausência de pagamento, a parte exequente pugnou pela suspensão do processo por 01 (um) ano, em razão de ter requerido, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino, a consolidação para o seu nome do imóvel dado em garantia, por alienação fiduciária, no contrato objeto da execução, o que foi deferido pelo Juízo.

Manifestação do executado pugnando pela concessão de tutela de urgência, para suspender o leilão extrajudicial designado pela exequente para os dias 26/06/2017 e 27/06/2017, sob a alegação de existência de vícios e ilegalidades perpetrados no procedimento da consolidação extrajudicial da propriedade.

Tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo e mantidos por este Sodalício quando do julgamento do RAI no. 1006342-37.2017.8.11.0000.

A parte exequente requereu fosse determinada sua imissão na posse do imóvel, sob o argumento de que a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome, bem como deu o débito por quitado.

Diante de tal informação, o Juízo extinguiu o processo de execução, com resolução do mérito, nos termos do art.924, III, do CPC. No entanto, no que se refere ao pedido de imissão na posse, verificou a inadequação da via eleita e determinou que a parte exequente postulasse o que entender de direito nas vias próprias.

Ato contínuo, a parte exequente apresentou Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão da decisão quanto aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial (referência 04) e que faz parte dos valores vindicados na presente execução e não se confunde com o crédito principal executado.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos e providos determinando o prosseguimento do feito em relação à execução dos honorários advocatícios provisórios, o que motivou a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o agravante que, por estar sendo buscado pela Agravada a satisfação de seu crédito extrajudicialmente e obtendo êxito no intento, a tramitação da execução já se revelava excesso de execução, pois estando o crédito adimplido pela consolidação da propriedade, nada deve o Agravante à Agravada.

Assevera que nos termos da própria consolidação da propriedade houve a cobrança de honorários, que se incorporaram ao valor do crédito da Agravada e com a consolidação também foram quitados.

Afirma não haver nos autos sucumbência capaz de ser premiada com a condenação em honorários, a não ser em favor do Agravante, pois a execução foi extinta.

Pois bem.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 652-A do CPC/73, que previa a fixação equitativa de honorários advocatícios a serem pagos pelo executado, foi substituído pelo artigo 827, que fixa a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento).

Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Outro caso em que o Código antigo cogitava de arbitramento por equidade era o relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4o, CPC/1973). Também esse critério foi abolido pelo atual Código, que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito (arts. 523, § 1o, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de embargos (art. 827, §§ 1o e 2o)”. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pg. 419)

A própria lei realizou a ponderação que antes era cometida ao juiz, de sorte que o arbitramento dos honorários advocatícios no ato de recebimento da petição inicial da execução não comporta mais nenhum tipo de juízo de proporcionalidade.

Significa dizer que não se atribui ao juiz a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa dos referenciais do § 2o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil.

Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios contidos no despacho inicial das ações de execução são marcados pela taxatividade, ou seja, a ordem advinda do referido art. 827, do CPC, trata-se de norma taxativa quanto à obrigatoriedade de sua fixação, somente sendo possível sua redução pela metade caso o pagamento seja feito em até três dias, conforme estabelece seu parágrafo 1o.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO IMEDIATO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que majorou o valor dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Execução Fiscal, por não haver ocorrido adimplemento imediato do crédito tributário. 2. Os honorários de advogado arbitrados no despacho inicial da Execução são marcados pela provisoriedade, mas não no sentido interpretado pelo Tribunal a quo, a ponto de permitir sua majoração no próprio processo executivo. A natureza provisória que os caracteriza tem a ver com a possível reavaliação da sucumbência quando do julgamento dos Embargos à Execução. Precedentes do STJ. 3. O art. 652-A do CPC prescreve que o juiz deve fixar, de plano, os honorários a serem pagos pela parte executada. Com a finalidade de estimular o devedor a efetuar logo o pagamento, conferindo assim maior efetividade ao processo de Execução, seu parágrafo único determina que a verba seja reduzida pela metade, caso o adimplemento ocorra no prazo de três dias. 4. O CPC admite apenas a redução dos honorários.
Se não for concretizada a hipótese do parágrafo único do art. 652-A, fica mantida a quantia estabelecida no despacho inicial.
5. Desse modo, a falta de pagamento imediato do crédito tributário após a citação não é motivo suficiente para que se majore a verba honorária na Execução Fiscal. 6. Por outro lado, não se pode avaliar, no julgamento deste recurso, se o valor fixado no despacho inicial - correspondente a 5% sobre o montante da causa - desrespeitou os ditames do art. 20, § 4o, do CPC, por força do que dispõe a Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial provido para restabelecer o valor dos honorários de advogado fixados no despacho inicial da Execução Fiscal.” (REsp 1297844/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 12/04/2012). Destaquei.

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Tratando-se execução fundada em contrato de locação, a cobrança de honorários advocatícios em razão de cláusula contratual somente é possível se a resolução ocorrer por vias extrajudiciais, nos termos do art. 62 da Lei 8.245/91. Havendo o ajuizamento da ação de execução, impõe-se a fixação de honorários nos moldes da Lei Processual. 2. Consoante previsão expressa contida no art. 827 do Código de Processo Civil, ao despachar a petição inicial no processo de execução o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI no. 998066, 20160020346606AGI, 2a TURMA CÍVEL, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRONTO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 827, CAPUT, DO CPC, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 1o DA LEF. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 10%, OS QUAIS SERÃO REDUZIDOS PARA 5%, CASO O DEVEDOR REALIZAR O PAGAMENTO NO PRAZO DE TRÊS DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70075617944, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 14/12/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR REMANESCENTE. CONTADOR JUDICIAL. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 827 DO CPC. IMPOSIÇÃO EX LEGE. VERBA DE NATUREZA PROVISÓRIA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação de execução por quantia certa, os honorários advocatícios são fixados no momento do despacho da inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Assim sendo, a incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, para fins de arbitramento de honorários, trata-se de imposição ex lege, observada pelo juízo da execução. (...) 6. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.” (TJ-DF, AI no. 0700305-10.2019.8.07.0000, 7a Turma Cível, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, Julgado em 15/05/2019)

Ou seja, em consonância com a sistemática criada pelo atual Código de Processo Civil (artigo 827 do CPC ), o juiz, ao proferir o despacho inicial nos processos executivos, fixará, de plano, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Assim, o fato de ter havido a consolidação da propriedade do imóvel, dado em garantia por alienação fiduciária quando da pactuação da cédula bancária, em nome do exequente, não quita o débito de honorários advocatícios de sucumbência, fixados na fase inicial, também perseguido nos autos da execução, uma vez que o débito não foi prontamente adimplido pelo executado após a citação.

Como bem ressaltado na decisão agravada, “os honorários advocatícios é verba autônoma e distinta destinada ao Advogado, e, portanto, não se confundem com o crédito principal, razão pela qual a extinção pelo pagamento dever ser mantida apenas no que tange o reconhecimento do pagamento do crédito principal exequendo, devendo os autos prosseguir tão somente em relação aos honorários advocatícios arbitrados à ref. 04 dos autos.”

O inadimplemento do Agravante deu causa ao ajuizamento da ação de execução, devendo a parte arcar com os ônus decorrentes de tal fato, face ao Princípio da Causalidade.

Diante dessas considerações, tenho que não merece reparos a decisão de 1o grau agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020